Tribunal: TJSP
Processo: 1501744-13.2021.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Recursos ministerial e defensivo - Materialidade e autoria delitiva incontestes – Redutor de pena afastado – Dedicação ao comércio espúrio de drogas de forma habitual – Demonstração de rotina de proceder – Regime fechado de rigor – Substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos incabível, por expressa vedação legal – Recurso defensivo

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Recursos ministerial e defensivo - Materialidade e autoria delitiva incontestes – Redutor de pena afastado – Dedicação ao comércio espúrio de drogas de forma habitual – Demonstração de rotina de proceder – Regime fechado de rigor – Substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos incabível, por expressa vedação legal – Recurso defensivo desprovido e provido o apelo ministerial.